Tribunal: STF
Processo: RE 480021
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO E GANHOS DE CAPITAL. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. ARTIGO 12, § 1º, DA LEI 9.532/97. EFICÁCIA SUSPENSA. ADI 1.802-MC/DF. MEDIDA CAUTELAR. EFEITO “ERGA OMNES”. 
  
1.  Esta Suprema Corte, ao julgar a ADI 1.802-MC/DF, deferiu, em parte, o pedido de medida cautelar, para suspender, até a decisão final da ação direta, a eficácia do § 1º do artigo 12 da Lei 9.532/97. 
2.  Conforme dispõe o artigo 11, § 1º, da Lei 9.868/99, a medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade é dotada de eficácia contra todos. 
3.  O julgamento de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade permite a análise imediata de recursos que tratem da matéria nela debatida. Precedente. 
4.  Agravo regimental a que se nega provimento.